Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-18.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-18.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE GINALDO DA SILVA - CPF: 396.479.001-04 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (TESTEMUNHA), ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 934.026.861-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Materialidade comprovada por outros meios. Dolo configurado. Desclassificação incabível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a absolvido ou desclassificação da conduta para vias de fato.

II. Questões em discussão

1) Ausência de exame pericial para comprovar a materialidade; 2) inexistência de dolo na conduta; 3) desclassificação para vias de fato.

III. Razões de decidir

1. Para o c. STJ, o exame de corpo de delito afigura-se prescindível para a comprovação da lesão corporal no ambiente doméstico,
“podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como [...] os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração [...] da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas”
(AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Sexta Turma, j. 24.10.2023, p.

31.10.2023).

2. As declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos policiais militares e a ficha de atendimento médico são suficientes para manter a condenação por lesão corporal.

3. Ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido.

4. A lesão corporal no âmbito das relações domésticas tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Lição doutrinária citada).

5. A agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima [
“escoriações na região do pescoço, corte na região da boca”
], sendo incompatível com
“vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave”
(TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029 – Terceira Câmara Criminal– 27.7.2022).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade quando suprida por outros meios de prova idôneos.

2. A condenação por lesão corporal deve ser mantida quando o conjunto probatório, amparado na palavra da vítima, Ficha de Atendimento Médico e palavras dos policiais, revela o dolo na conduta e afasta a legítima defesa.

3. A desclassificação para vias de fato exige ausência de lesão à integridade física, não configurada quando comprovadas lesões corporais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13, e art. 18, I; CPP, art. 158; Lei no 11.340/2006; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp no 2.947.471, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 06.07.2025; TJMG, Ap no 1.0515.15.005276-6/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 21.08.2019; TJSP, Ap no 1500631-92.2021.8.26.0272, Rel. Des. Toloza Neto, j. 08.04.2024; TJMT, Ap no 99680/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.03.2018; AP no 1000077-46.2023.8.11.0020 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal - j. 25.7.2025; AP no 0000731-49.2018.8.11.0077 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal– j. 1o.8.2025.

Doutrina relevante citada:
Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000821-18.2022.8.11.0039 — CLASSE CNJ – 417 — COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE: JOSE GINALDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE GINALDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe 1000821-18.2022.8.11.0039), que o condenou por lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 129, § 13, do CP, c/c Lei no 11.340/2006 - (ID 348873938).

O apelante sustenta que: 1) o exame pericial seria indispensável para comprovar a materialidade; 2) não agiu com
“dolo de lesionar”
; 3) ocorreram “agressões recíprocas” entre ele e vítima, a ensejar desclassificação para vias de fato.

Pede o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para vias de fato (ID 348873943).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento (ID 348873945).

A i. 34a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"Apelação Criminal — Lesão corporal no âmbito da violência doméstica — Insurgência defensiva — Mérito: a defesa postula a absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva, diante da não realização de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP); a absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de que os fatos decorreram de agressões recíprocas em meio à discussão acalorada, agravada pela ingestão de álcool; e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) — Inviabilidade — Materialidade comprovada por prontuário médico e relato policial — Dolo evidenciado pelas circunstâncias da agressão — Desclassificação incabível, pois demonstrada ofensa à integridade física da vítima — Manutenção integral da sentença condenatória — Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso."
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 35110371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 20h00min, em residência particular, localizada na Rua Rio Grande do Sul, no 786, Bairro Centro, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado,
JOSÉ GINALDO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA
,
a medida que lhe desferiu tapas e socos na face e na cabeça, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.214039 (ID – 93067359)

[...] a guarnição se deslocou até a residência da vítima, onde foram recebidos pela mesma, que estava chorando e amedrontada. Ressalta-se que Elisangela estava com um sangramento na boca, causado por socos desferidos por JOSÉ.

A vítima relatou que convive com o acusado há vinte anos, e sempre foi agredida por JOSÉ, e que no dia dos fatos, o mesmo começou a agredi-la sem motivos, com tapas e socos no rosto e na cabeça. Elisangela relatou que nunca denunciou seu marido por medo e vergonha, e que ele havia a ameaçado, dizendo que se ela chamasse a polícia iria matá-la.

Destaca-se que, os policiais notaram várias gotas de sangue espalhadas pela residência, inclusive em uma toalha. Elisangela foi encaminhada para o hospital com lesões no pescoço, braço esquerdo, mão direita, no rosto, com a boca cortada, um dente arrancado e hematomas na cabeça.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOSÉ GINALDO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal c/c Lei n° 11.340/06
. (Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 348873880– fls. 61/63)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]a materialidade restou-se comprovada, tendo em vista os documentos, pelo Boletim de Ocorrência no 2022.214039 (ID – 93067359), Termo de Depoimento dos Policiais (ID – 107717140), Prontuário do Hospital (ID – 93067366), Termo de Declaração da Vítima (ID 117241624), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID – 93067365) e Relatório Final (ID - 93067367).

A autoria delitiva recai, de forma segura e inequívoca, sobre o acusado [...] conforme se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

[...] Os relatos encontram robusto suporte externo nas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais descreveram ter encontrado no local a vitima com lesões visíveis no pescoço, no braço e com a boca inchada, além de sangue espalhado no chão.

O conjunto probatório, formado por depoimentos diretos, constatações policiais e documentação médica juntada aos autos, demonstra de forma segura e suficiente que o acusado agrediu fisicamente Elisangela, configurando o delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico.

[...] O dolo do autor foi evidenciado a partir das condições em que a conduta foi praticada (consciência + vontade), na forma do art. 18, I, do Código Penal. Logo, à luz do conceito analítico (fato típico, ilícito e culpável), o réu incorreu na prática de um injusto penal, inexistindo excludentes de tipicidade e ilicitude.

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR JOSÉ GINALDO DA SILVA com incurso nos artigos 129, § 13o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica).”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 348873938 - fls. 170/180)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Candida Marcelino Reis, mãe da vítima (ID 348873872 – fls. 47), Joanas de Souza Reis, pai da vítima (ID 348873873 – fls. 49), Anderson de Souza Oliveira, policial militar (ID 348873876 – fls. 53), Elisangela de Souza da Silva, vítima (ID 348873879 – fls. 120), e interrogado JOSE GINALDO DA SILVA, apelante (ID 348873857 – fls. 22).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Adriano Coelho da Rocha e Anderson De Souza Oliveira (ID 348873918 – fls. 122), da vítima Elisangela de Souza da Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 348873930 - fls. 141).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [
Elisangela de Souza da Silva
], nas duas fases da persecução penal, mostram-se coerentes no sentido de que JOSÉ GINALDO DA SILVA [apelante], no dia 7.8.2022, na residência localizada
à rua Rio Grande do Sul, no 786, bairro Centro, em São José dos Quatro Marcos/MT
, desferiu
“socos que atingiram seu olho e lábios”
, após uma discussão, causando sangramento em sua boca, bem como que “
não quis se submeter ao exame de corpo de delito, pois precisava cumprir a agenda de trabalho na segunda-feira, já que o fato ocorreu no domingo, e sua vida pessoal não poderia ser exposta”
.

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos, na audiência de instrução, dos policiais militares que atenderam a ocorrência [
Anderson de Souza Oliveira
e Adriano Coelho da Rocha], os quais, ao chegarem no local, visualizaram a vítima “
ensanguentada, desesperada e chorando muito;
com
“
lesões no pescoço, lesões no braço, com a boca inchada”
(ID).

Atente-se que essas versões [da vítima e dos policiais] coincidem com as lesões apontadas na ficha de atendimento médico (ID 348873858 - fls. 26).

Para o c. STJ, o exame de corpo de delito afigura-se prescindível para a comprovação da lesão corporal no ambiente doméstico,
“podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como [...] os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração [...] da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas”
(AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023, p.

31.10.2023).

Anote-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Toda a manifestação de prova é válida para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.”
(AP 1009487-28.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 3.8.2021)

“Havendo elementos satisfatórios para se comprovar a materialidade do delito, tais como relatório de atendimento médico [...], não existe lugar para se cogitar em inexistência da materialidade delitiva.”
(Ap no 1.0515.15.005276-6/001, Relator: Des. Sálvio Chaves - 21.8.2019)

Na essência, as declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos policiais militares e a ficha de atendimento médico são suficientes para manter a condenação por lesão corporal (STJ, AgRg no HC 843482 SE 2023/0273588-9 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 11.9.2023).

Quanto à ausência de dolo, ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, AP no 0000666-36.2015.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

Aplicáveis os seguintes julgados dos e. TJMG e TJSP:

“Descabe a absolvição por suposta ausência de "animus laedendi", já que quem pratica tal conduta assume, ao menos, o risco de produção do resultado, ante a potencialidade objetiva da conduta para tanto, a configurar, no mínimo, dolo eventual apto a legitimar a condenação.
(AP no 16709465/PR 1670946-5, Relator: Des. Antonio Loyola Vieira, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2017)

“No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica o dolo pode ser comprovado pela dinâmica dos fatos narrados pela vítima, que tornam evidente que o acusado teve a intenção de agredi-la, não se tratando de mero resultado indesejado.
(AP no 15485803120238260050, Relator: Des. Nogueira Nascimento, Decima Câmara de Direito Criminal, 14.10.2024)

Em sua vez, a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima [
“escoriações na região do pescoço, corte na região da boca”
], sendo incompatível com
“vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave”
(TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal– 27.7.2022).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal”
(AP no 0000731-49.2018.8.11.0077 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal– j. 1o.8.2025)

“A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.”
(AP no 1000077-46.2023.8.11.0020 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal - j. 25.7.2025)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026